Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO DE MORAES NUNES e DEBORA DOS REIS NUNES em face de decisão (id no 76397278 dos autos de origem) proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0732242-35.2019.8.07.0001, deferiu a intervenção de terceiro. Ao compulsar o caderno processual, verifico que o comprovante de pagamento de id no 22063988 (fl. 02) difere da guia de custas atinentes ao boleto de id no 22063988 (fl. 01), na medida em que os códigos de barras são diversos, o que inviabiliza aferir o efetivo recolhimento do preparo deste recurso. Desse modo, uma vez que há dúvida quanto ao efetivo recolhimento de referido preparo, nos termos do §7o do artigo 1.005 do Diploma de Ritos[1], concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que junte a guia de custas/boleto correspondente ao comprovante de pagamento de id no 22063988 (fl. 02), sob pena de não conhecimento do recurso. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.